Tribunal: TJES
Processo: 5007011-66.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007011-66.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO PAIVA
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5007011-66.2024.8.08.0030
Recorrente: PAULO SÉRGIO PAIVA

Recorrida: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA/VOTO. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE MENSALIDADE ASSOCIATIVA NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR. AUTORIZAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
DANO MORAL CONFIGURADO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PROVIDO. (1). DA LIDE.
O AUTOR ALEGA, EM SÍNTESE, QUE A REQUERIDA REALIZA DESCONTOS INDEVIDOS NO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, POIS SUSTENTA NUNCA TER SOLICITADO QUALQUER SERVIÇO OU AUTORIZADO TAIS COBRANÇAS.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTRAPARTIDA, A REQUERIDA SUSTENTA A LEGITIMIDADE DA COBRANÇA, APRESENTANDO NOS AUTOS TERMO DE ADESÃO ASSINADO DIGITALMENTE, COM BIOMETRIA E DOCUMENTO PESSOAL DO AUTOR.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Destarte,
JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO
, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei 9.099/95. Destaco que é ressalvado ao autor o direito de ajuizar a demanda na Justiça Comum. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 na Lei n° 9.099/95”.
(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, PUGNA PELA REFORMA DA R. SENTENÇA, JULGANDO-SE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE RÉ.
ROGA, EM SUMA, PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERENTE.
(6). DO MÉRITO.
ANALISANDO DETIDAMENTE OS AUTOS, ENTENDO QUE A SENTENÇA MERECE MODIFICAÇÃO. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DE FILIAÇÃO SINDICAL, COM DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. INICIALMENTE, RESSALTO QUE O OBJETO DA DISCUSSÃO ESTABELECIDA GUARDA INQUESTIONÁVEL CUNHO CONSUMERISTA. ASSIM SENDO, A APRECIAÇÃO DA QUESTÃO TRAZIDA DEVE SE DAR COM BASE NAS NORMAS E PRINCÍPIOS INTEGRANTES DO MICROSSISTEMA DO CDC. DESSE MODO, POR SER O RÉU/RECORRIDO FORNECEDOR DE SERVIÇO, RESPONDE OBJETIVAMENTE, OU SEJA, INDEPENDENTEMENTE DE CULPA, POR FALHAS NA SUA PRESTAÇÃO, NA FORMA DO ARTIGO 14 DA LEI DE REGÊNCIA - RESPONSABILIDADE DA QUAL SOMENTE SE EXIMIRÁ SE PROVAR A OCORRÊNCIA DE ALGUMA CAUSA EXCLUDENTE, A SABER, A INEXISTÊNCIA DO DEFEITO OU A CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO/DA VÍTIMA. DEVE, TODO AQUELE QUE EXERCE ATIVIDADE LUCRATIVA NO MERCADO DE CONSUMO, SUPORTAR OS RISCOS DO SEU EMPREENDIMENTO – OS QUAIS NÃO PODEM SER REPASSADOS AO CONSUMIDOR – E OS PREJUÍZOS OCASIONADOS PELA FALTA DE DILIGÊNCIA E OMISSÃO DE SEUS PREPOSTOS. POIS BEM, NO PRESENTE CASO, TENHO QUE NÃO É POSSÍVEL VALIDAR QUALQUER CONTRATO APENAS COM BASE EM UMA SELFIE QUALQUER, ACOMPANHADA DE DOCUMENTO DE FOTO DE SEU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, ISOLADOS, SEM OUTROS ELEMENTOS QUE CONFIRMEM A EFETIVA AUTONOMIA DE VONTADE DO AUTOR. NECESSÁRIO PONTUAR QUE NÃO HÁ NENHUMA VEDAÇÃO QUANTO À REALIZAÇÃO DE CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS, NO ENTANTO, NOTA-SE QUE NÃO FORAM TOMADAS AS CAUTELAS NECESSÁRIAS PARA EVITAR EVENTUAL CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA, COMO POR EXEMPLO, O ENVIO POSTERIOR DE ASSINATURA PELO CONTRATANTE, LIGAÇÃO PARA CONFIRMAÇÃO DA CONTRATAÇÃO FEITA E GRAVAÇÃO DESTA, ENTRE OUTRAS MEDIDAS QUE DEVERIAM TER SIDO ADOTADAS PELO DEMANDADO. OBSERVO, AINDA, QUE SEQUER EXISTE NOS AUTOS COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE RECORRENTE TENHA UTILIZADO OS SUPOSTOS BENEFÍCIOS OFERECIDOS PELA RECORRIDA, UMA VEZ QUE O RECORRIDO NÃO TROUXE NENHUM RELATÓRIO DE UTILIZAÇÃO. CABERIA AO RECORRIDO A DEMONSTRAÇÃO DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO, ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU, NOS TERMOS DO ARTIGO 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ASSIM, NÃO HÁ OUTRO CAMINHO A SEGUIR SENÃO A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, ANTE A AUSÊNCIA DE CONTRATO. DIANTE DA NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO, ENTENDO INDEVIDO OS DESCONTOS EFETUADOS NO BENEFÍCIO DA PARTE RECORRENTE, SOB A RUBRICA “247 CONTRIBUIÇÃO SINAB”, RAZÃO PELA QUAL TENHO COMO CABÍVEL A RESTITUIÇÃO DA QUANTIA INDEVIDAMENTE DEBITADA. TAL DEVOLUÇÃO DEVE SE DAR NA SUA FORMA SIMPLES, VISTO QUE, MUITO EMBORA TENHA-SE CONCLUÍDO A FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS POR PARTE DO RÉU, NÃO RESTA COMPROVADA A MÁ-FÉ DO MESMO. NO TOCANTE AOS DANOS MORAIS, HOUVE CLARA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO SINDICATO RECORRIDO, QUE AGIU DE MODO ABUSIVO INVADINDO O PATRIMÔNIO DA PARTE RECORRENTE COM EFETIVAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS, SEM QUALQUER AUTORIZAÇÃO PARA TANTO E SEM AS DEVIDAS CAUTELAS PARA SE EVITAR FRAUDES. ASSIM, ATENDENDO AOS CRITÉRIOS DE MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE, QUE OBSERVA A EXPERIÊNCIA E O BOM SENSO, DE PROPORCIONALIDADE E TAMBÉM AOS PRINCÍPIOS NORTEADORES DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, INSERIDOS NO ART. 6º DA LEI 9.099/95, FIXO

O DANO MORAL NO VALOR DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS), VISANDO, COM ESSE VALOR DE INDENIZAÇÃO, EVITAR, POR UM LADO, O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO E, POR OUTRO, A FIXAÇÃO DE UMA INDENIZAÇÃO INSIGNIFICANTE OU DEMASIADAMENTE LESIVA À PARTE RECORRENTE.
(7).
EM FACE DO EXPOSTO,
CONHEÇO DO RECURSO
INTERPOSTO E
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, REFORMANDO A SENTENÇA OBJURGADA PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DO DESCONTO EFETUADO E CONDENAR O RECORRIDO A RESTITUIR
À PARTE RECORRENTE OS VALORES DOS DESCONTOS EFETIVAMENTE REALIZADOS EM SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, DE FORMA SIMPLES, COM JUROS DE MORA PELA SELIC REFERENTE A CADA PARCELA DESCONTADA (SEM INCIDÊNCIA DE FATOR AUTÔNOMO DE CORREÇÃO MONETÁRIA, A FIM DE SE EVITAR O
BIS IN IDEM
),
DEVENDO A PARTE RECORRENTE ESPECIFICAR REFERIDO VALOR NA PETIÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
(ART. 509 DO CPC/15);
AINDA, CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) , VALOR ESTE A SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 DO STJ), E COM JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)